Tribunal: TJDFT
Processo: 0006426-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006426-28.2015.8.07.0003 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DAS INCORPORADORAS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. I – A promessa de compra e venda e o extrato de clientes foram impressos em papel com a logomarca “Brookfield Incorporações”, e a própria Incorporadora assumiu a obrigação de pagar aluguéis aos adquirentes em razão do atraso na conclusão da obra. Rejeitada a ilegitimidade passiva da Brookfield Incorporações S/A. II – A pretensão de restituição da comissão de corretagem prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. IV, do CC, contados da data do efetivo pagamento. REsp 1.551.956/SP (Tema 938). Mantida a r. sentença quanto ao acolhimento da prejudicial de prescrição. III – A prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180 dias foi livremente pactuada e não gera desequilíbrio contratual. IV – O alegado excesso de chuvas e a suposta escassez de mão-de-obra qualificada e de insumos utilizados no setor da construção civil no Distrito Federal não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. As Incorporadoras, para administrarem tais fatos, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. V – Diante da mora das Incorporadoras quanto à obrigação de entregar o imóvel, a pretensão indenizatória por danos materiais procede. VI – A cláusula penal moratória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora das vendedoras quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 0,5% sobre o preço do imóvel, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma mora. Mantida a aplicação da cláusula penal moratória e julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970). VII – Apelação das Incorporadoras-rés parcialmente provida. Recurso adesivo da autora desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, insurgindo-se contra a aplicação da cláusula contratual relativa à restituição dos valores, ao argumento de não serem responsáveis pela demora na entrega das chaves, ao argumento de que decorreu do atraso no pagamento das parcelas do imóvel pela recorrida; b) artigo 393 do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizado caso fortuito/força maior no caso em exame. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrida. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 393 e 476, ambos, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o contrato firmado entre as partes, concluiu que não houve caso fortuito/força maior que justificasse o atraso na entrega da obra, bem como que diante da mora das recorrentes deve ser acolhida a pretensão indenizatória postulada pela recorrida, de modo que infirmar tais conclusões é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que apesar de as recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, de modo que a incidência do enunciado 284 é medida que se impõe ante a deficiência da fundamentação. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017